Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-97.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003034-97.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRA VERAS DO ESPIRITO SANTO FALACIO - CPF: 000.972.861-92 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEMERSON OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 064.155.401-06 (VÍTIMA), WERKSON COSTA DA SILVA - CPF: 010.900.752-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Homicídio culposo no trânsito. Colisão entre dois automóveis. Conversão à esquerda. Imprudência. Invasão da faixa oposta. Nexo causal. Caracterização. Compensação de culpas. Desacolhido. Pena-base. Consequências do crime. Morte das vítimas. Inidoneidade. Redução impositiva. Recurso provido em parte. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Reconhecimento
ex

officio
.

I. Caso em exame.

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do C
ódigo
de
T
rânsito
B
rasileiro
), em virtude de acidente causado por conversão à esquerda sem as cautelas devidas, que resultou na morte de duas vítimas. A
apelante
sustenta a absolvição por ausência de prova e culpa exclusiva das vítimas, ou subsidiariamente, a redução da pena-base, afastando a valoração das consequências do crime.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) determinar a existência de culpa exclusiva das vítimas
ou compensação de culpas como forma de elidir
a responsabilidade d
a
apelante pelo acidente fatal
de trânsito,
decorrente de conversão
imprudente
à esquerda; (
ii
) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente a valoração das consequências do crime na fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A
apelante agiu com imprudência ao realizar conversão à esquerda, invadindo a faixa contrária de rolamento
quando intencionava acessar a garagem de casa
, contrariando normas expressas do C
ódigo de
T
rânsito Brasileiro
, o que constitui causa determinante do acidente.

4.
A alegada alta velocidade e ausência de habilitação das vítimas, ainda que configuradas, não excluem o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, não havendo compensação de culpas no Direito Penal.

5.
A valoração das consequências do crime para elevação da pena-base foi considerada
indevida e
excessiva, pois a morte de jovens adultos
, por si só considerada,
não configura excepcionalidade capaz de majorar a reprimenda além do mínimo legal previsto para o tipo penal.

6.
Considerando o concurso formal de crimes
, a pena foi r
edimensionada para 2 anos e 2 meses de detenção, em razão da exclusão da circunstância judicial negativada, com manutenção do regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

7
.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com base no novo
quantum
de pena aplicado
para
cada crime, isoladamente
.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo extinta
, de ofício,
a punibilidade da apelante.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
Nos crimes de trânsito, a culpa
concorrente
da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente que atua com imprudência, especialmente em manobras de conversão à esquerda que invadem a faixa contrária
, que se apresenta como causa preponderante do acidente automobilístico e a morte das vítimas
.
2.
A valoração das consequências naturais do crime, como a morte de vítimas adultas,
por si só considerada,
não justifica majoração da pena-base além do mínimo legal.

3.
A prescrição retroativa deve ser declarada com base na pena efetivamente aplicada, conforme os critérios dos
arts
. 109 e 110, § 1º, do Código Penal.
”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro,
art
s
.
13
, 38
e
302
; Código Penal,
arts
. 70, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 119; Decreto n
.
62.127/1968,
arts
. 38 e 175.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca,
5ª
T
urma
,
j.
24/09/2019,
DJe
04/10/2019
,
Súmula 231; TJMT, Apelação Criminal nº 0002847-49.2017.8.11.0049,
relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j.
29/01/2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0004375-06.2010.8.11.0004,
relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal

j.
24/02/2016
,
Apelação Criminal nº
0001041-03.2016.8.11.0020,
relator Desembargador Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Alexsandra Veras
do Espírito Santo
Falácio
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003034
-
97
.201
9
.8.11.0
01
3
,
que julgou procedente a acusação feita
na denúncia
,

para condená-la pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 70,
caput
, do Código Penal),
impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto,
a qual foi
substituída por duas penas restritivas de direito, a serem deliberadas pelo Juízo da
E
xecução
Penal.

A recorrente
, nas razões constantes no

ID 265757254,
postula
sua
absolvição diante da ausência de provas e da inocorrência de imprudência por parte d
esta bem como pelo
reconhecimento da culpa exclusiva das vítimas.
S
ubsidi
a
ria
mente
, pleiteia a retificação da dosimetria da pena, com o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime
por considerar que a morte das vítimas é consequência natural do
delito
, não podendo ser valorada na aplicação da pena
.

O Ministério Público, nas
contrar
razões que estão no ID
270029862
,
requer

o desprovimento d
o
apel
o
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
272380385
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no ID
262555866
, p.
1/
3
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de julho de 2018, por volta de 19h10min, em via pública, na Rua Terezinha Coura
Garbim
, Bairro Jardim Almeida, Pontes e Lacerda/MT,
Alexsandra Veras do Espírito Santo
, culposamente, na modalidade imprudência, deu causa a incidente automobilístico que resultou na morte das vítimas
Wemerson
Oliveira Ferreira e
Werkson
Costa da Silva (Exame Necroscópico às fls. 07-08/1P).

Infere-se do caderno inquisitivo que, no tempo e local dos fatos apontados,
Alexsandra Veras do Espírito Santo
conduzia o veículo F
ORD KA
, placa
QBJ
-5495, cor branca, na faixa de rolamento da Rua Terezinha Coura
Garbim
(sentido Bairro-BR 174-B) em Pontes e Lacerda/MT. Por sua vez,
Wemerson
Oliveira Ferreira (condutor/vítima), tendo como garupa
Werkson
Costa da Silva, conduzia a motocicleta Honda CB 300 R, cor preta, placa NPI-8378, na faixa de rolamento oposta (sentido BR 174-Bairro).

Ocorre que, em determinado momento, de forma imprudente,
Alexsandra
realizou manobra à esquerda e invadiu a pista contrária, instante em que
chocou-se
com o veículo conduzido por
Wemerson
.

Diante disso, as vítimas caíram ao solo, momento em que
Wemerson
sofreu
politraumatismo
, traumatismo cranioencefálico severo, com afundamento craniano e perda de massa encefálica. Por sua vez,
Werkson
Costa da Silva sofreu politraumatismo, contusão pulmonar e traumatismo cranioencefálico, o que resultou na morte de ambos (Exames Necroscópicos às fls. 12-16 e 17-21/P).

Necessário destacar que a denunciada agiu culposamente, porquanto foi imprudente ao invadir a pista de rolamento contrária, assim como
inobservou
seus deveres legais, pois não atendeu às normas de circulação quanto à necessidade de obedecer à preferência dos veículos na via, tampouco cuidou da distância segura e da segurança do veículo de menor porte.

Negritos no original

A
apelante, inconformad
a
com a solução
condenatória
adotada pela sentenciante,
p
ostula
a reforma do julgado
a fim de que seja absolvida do crime, ante a
fragilidade probatória
.

Embora reconheça a autoria e a materialidade dos fatos estampados na exordial vexatória, sublima que o nexo causal se estriba: a) da circunstância de que a vítima que conduzia a motocicleta
não possuía permissão ou habilitação nacional de trânsito
, bem como; b) a vítima trafegava em via pública em
velocidade incompatível, de pelo
menos o dobro da máxima permitida para a localidade
, fato que, embora haja sido reconhecido na sentença, não mereceu a atenção que era devida, na medida em que se apresenta como fator significativamente contribuinte para o desfecho do acidente de trânsito.

Ainda, de acordo com a defesa, o laudo pericial acostado aos autos estabelece que a apelante não invadiu a faixa de rolamento, apenas convergiu para a faixa contrária, a uma velocidade de apenas 10km/h, visando obter acesso à garagem da
própria
residência.

Prossegue enfatizando que a alta velocidade empreendida pela motocicleta se apresenta, no mínimo, como uma causa concorrente, na medida em que reduziu o tempo de reação da apelante para evitar a colisão automobilística e, mesmo ao considerar que a apelante poderia ter subestimado a velocidade no momento em que realizou a conversão à esquerda, que está dentro do comportamento permitido pelo art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
tal
não exclui a importante contribuição da vítima para o evento fatal, na medida em que transgrediu as disposições dos
arts
. 28 e 218 do mesmo Diploma Normativo de Trânsito.

Assim, conclui,
ser
“
incontestável que o excesso de velocidade da motocicleta, conduzida por uma das vítimas, que não possuía licença para dirigir veículo automotor, agravou significativamente as consequências do acidente do apelado na forma do aludido aditamento à denúncia
” (razões, ID 265757254).

O
escopo absolutório
, pois,
reside, precipuamente, na identificação da causa determinante do acidente e se a concorrência da vítima para a sua ocorrência pode ensejar a condenação penal.

A propósito, a denúncia antes transcrita, respaldada nas inferências trazidas pelo laudo pericial n. 410.2.07.2018.013752-01, da Gerência Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Cáceres (ID 262555866, p. 45 e ss./ID262555867, p. 1/21)
,
relaciona a causa determinante do acidente automobilístico
ao comportamento apresentado p
or

Alexsandra
, que estando na condução do automóvel marca Ford, modelo KA SE 1.0
hatchback
, placas QBJ-5495 – Pontes e Lacerda/MT, trafegava na faixa de rolamento no sentido BR-174/bairro, cuja pista é de
mão dupla
, e realizou a conversão à esquerda sem adotar as cautelar devidas, colhendo frontalmente a motocicleta marca Honda, modelo CB300R, placa NPI-8378 –
Figueirópolis
d’Oeste/MT, que trafegava em sentido contrário à apelante na mesma via.

Não obstante o laudo haja mencionado que a causa determinante do acidente não pode ser atribuída exclusivamente à ação de invadir a faixa oposta, uma
vez
que esta é resultado de uma
causa anterior
, concluiu, ao final, que o evento fatídico se deu por conta dessa conduta.

[...] considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica parcial do acidente e as considerações técnico-periciais, tratar o evento fatídico como
INVASÃO DE FAIXA
.
O veículo V1-FORD KA invadiu a faixa de rolamento do veículo V2-MOTO em condições que
não
lhe eram favoráveis e, as análises dos vestígios, indicam como causa determina
nte
a MANOBRA INDEVIDA do veículo V1-FORD KA [...]
.

(
Laudo pericial n. 410.2.07.2018.013752-01,
ID 262555867, p. 21)

Em decorrência da colisão, as vítimas
Wemerson
Oliveira Ferreira
e
Werkson
Costa da Silva
,
caíram ao solo, sofrendo múltiplas lesões que se constitu
íram
causa eficiente da morte de ambas.

Certo é que, ao analisar as premissas levantadas, havendo a necessidade de conversão à esquerda, previa o art. 38, inciso III, alínea “c”, do Decreto n. 62.127, de 16 de janeiro de 1968 (
Regulamento do
Código Nacional de Trânsito), aplicável à época dos fatos:

Art. 38. O trânsito de veículos, nas vias terrestres abertas à circulação pública, obedecerá às seguintes regras gerais:

[...]

III – Todo condutor, antes de entrar em outra via,
deverá
:

a) assegurar-se de que pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários;

b) fazer o sinal indicativo de sua intenção;

c) Para dobrar à esquerda, em interseção de vias de sentido duplo de trânsito,
atingir, primeiramente a zona central de cruzamento
.

E, no cas
o de virar à direita, estabelecia
a letra “d” do mesmo diploma normativo:

d) Para virar à direita, aproximar-se, ao máximo, da margem direita da via.

Da perfunctória análise dos referidos dispositivos normativos, apresenta-se o
requisito para a possibilidade da manobra: a existência de via intersecionada com outra.

Naturalmente
, não
se cogita de
sinalização dispondo
diversamente, sequer se tolera tal
inflexão para adentrar em estacionamentos
,
pontos comerciais,
ou, ainda,

em garagens
particulares
, como é o caso, visto que, para a conversão à esquerda, a norma de trânsito exige a presença de interseção com vias.

Ademais, na época dos fatos, o Regulamento do Código de Trânsito Brasileiro
disciplina
va
o modo como deve
ria
agir quem pretend
esse
efetuar conversão à esquerda em áreas urbanas, onde não haja esquina ou interseção, assentando-se nas disposições do art. 175, inciso XIII, do Decreto n. 62.127, de 16 de janeiro de 1968:

Art
175. É dever de todo condutor de veículo:

I - Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

II - Conservar o veículo na mão de direção e na faixa própria.

[...]

XIII - Nas estradas onde não houver locais apropriados para a operação de retorno, ou para entrada à esquerda,
parar o veículo no acostamento à direita, onde aguardará oportunidade para cruzar a pista
.
Negritamos

Hodiernamente, o art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro continua prevendo:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes
lindeiros
, o condutor deverá:

I -
ao
sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II -
ao
sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

O condutor, pois, nessas mesmas circunstâncias, deverá dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 175, inciso I), conservar o veículo na mão de direção e na faixa própria (idem, inciso II) e, sobretudo,
assegurar-se de que pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários e fazer o sinal indicativo de sua intenção
(art. 38, III, “a” e “b”, do Código Nacional de Trânsito).

Sem plena observância a tais regras, com todas as vênias, a
ge com
imprudência
o motorista que, pretendendo ingressar em via perpendicular, à esquerda, inflete para aquele lado, cortando o fluxo de trânsito do automóvel que trafegava em sentido contrário ao seu, por avenida de duas mãos
.

Assim concluo por entender que as manobras de conversão à esquerda, por cortarem o fluxo contrário de trânsito, devem ser precedidas de todas as cautelas, ainda mais considerando que se constitui de conduta de risco elevado.

Por conseguinte
, apesar de ser autorizada a inflexão para a esquerda nas vias urbanas (art. 39, parágrafo único, do
Código Nacional de Trânsito
), não se dispensa, em hipótese alguma, a observância ao dever de cuidado e realizar a manobra sem
pôr em
perigo os demais usuários, principalmente os veículos que trafegam no fluxo contrário de trânsito, dado o elevado risco que a manobra apresenta.

Trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial desta
Terceira
Câmara Criminal da matéria de imprudência na conversão à esquerda no trânsito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO READEQUAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA À SUMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 anos, 02 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) Verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu em razão de alegada imprevisibilidade do resultado e ausência de culpa; (
ii
) Examinar se a pena intermediária foi fixada em conformidade com os limites legais, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, demonstrando-se que o acusado agiu com imprudência ao realizar conversão sem o devido cuidado, causando a morte de duas crianças. Ausente culpa exclusiva das vítimas ou imprevisibilidade do resultado.

4. O pleito ministerial para adequação da pena deve ser acolhido, observando-se o óbice da Súmula 231/STJ. A pena intermediária foi readequada ao mínimo legal, considerando a correta aplicação da atenuante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para readequar a pena do réu, fixando-a definitivamente em 02 anos e 04 meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 28, 302, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJRO, APELAÇÃO CRIMINAL: 70056579120238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024.

(TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025
).

Destacamos
.

Ainda que se cogite da alegada concorrência d
e uma das
vítima
s
para o evento fatídico, que trafegava sem permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor em via pública e empreendia velocidade acima do máximo permitido, não se olvida da preponderância da conversão à esquerda feita pela apelante sem a observância das cautelas devidas, como fator
determinante
do sinistro.

Eventual imprudência da vítima ao trafegar em alta velocidade não exime
a
apelante do dever de conduzir seu veículo com atenção redobrada, especialmente ao realizar
tal procedimento,
sabidamente arriscado. Destarte
,
qualquer falha da vítima no cumprimento das normas de trânsito não afasta o nexo causal direto entre a conduta negligente de
Alexsandra
e o evento danoso, não podendo, portanto, servir de fundamento para sua absolvição.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] é sabido que, em Direito Penal, não se pode cogitar de compensação de culpas. Ilustrando, se o motorista de um veículo, imprudentemente, atropela e causa lesão corporal em um passante que, por seu lado, atravessou a rua de forma negligente, inexiste viabilidade para a absolvição do motorista unicamente porque ambos os envolvidos estavam errados. Não se trata de dívida civil, onde se faz a compensação, mas de crime. Assim, no exemplo ofertado, caso o motorista também se machuque, é possível, em tese, a punição tanto deste quanto do pedestre, pois os dois deram causa à figura típica prevista no art. 302, caput, da Lei 9.503/97. [...]
.

(
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.139, v.
2

)

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria
de compensação de culpas no homicídio culposo no trânsito
, assim
já
se manifestou
, desfavoravelmente ao entendimento levantado pela defesa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO READEQUAÇÃO DA PENA.
OBSERVÂNCIA À SUMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 anos, 02 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) Verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu em razão de alegada imprevisibilidade do resultado e ausência de culpa; (
ii
) Examinar se a pena intermediária foi fixada em conformidade com os limites legais, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, demonstrando-se que o acusado agiu com imprudência ao realizar conversão sem o devido cuidado, causando a morte de duas crianças. Ausente culpa exclusiva das vítimas ou imprevisibilidade do resultado.

4. O pleito ministerial para adequação da pena deve ser acolhido, observando-se o óbice da Súmula 231/STJ. A pena intermediária foi readequada ao mínimo legal, considerando a correta aplicação da atenuante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para readequar a pena do réu, fixando-a definitivamente em 02 anos e 04 meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 28, 302, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJRO, APELAÇÃO CRIMINAL: 70056579120238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024.

(TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.
Destacamos

Dentro dessas ponderações, o
pleit
o
absolutório é de todo improcedente.

Da revisão da pena-base

Quanto à dosimetria da pena, constata-se que a
sentenciante reconheceu a excepcionalidade de uma única
circunstância
judicial, concernente às consequências d
o crime
, ao estabelecer que a morte prematura de dois jovens, “
sendo WEMERSON OLIVEIRA FERREIRA, nascido em 12/04/1993 na época tinha 26 anos de idade e o WERKSON COSTA DA SILVA nascido em 14/06/1997 tinha 22 anos de idade
” (ID 262556250) refletiria a necessidade de elevação da pena-base
para 3 (três) anos de detenção
, justificativa essa impugnada no turno defensivo.

Sem embargo d
a ausência de qualquer irregularidade da sentença na ansiada busca por justiça, é certo que ficou nítido o escopo de evitar a prescrição retroativa com a
medida de
elevação
excessiva
da pena-base, na fração de metade
da pena mínima e do intervalo da pena média
(1/2) por conta da consideração pejorativa das consequências delitivas.

Não há, no caso, em apreço, a
demonstração de qualquer
excepcionalidade relacionada à idade das vítimas, a exemplo de homicídios no trânsito que envolvem crianças de tenra idade; tampouco, inferências concretas a respeito de
eventual
repercussão social
ou familiar
gerada pelo crime em questão,
a exemplo de casos em que
as vítimas contribuíam para o sustento d
e
família
pobre e doente
, que justifique a elevação da carga penal.

Lado outro, é entendimento desta Corte de Justiça que a morte de dois jovens rapazes, maiores de idade,
não foge
da
ordinariedade

do resultado naturalístico dos crimes de homicídio culposo
em geral
,
e,
portanto,
já inserto na carga da resposta estatal que já foi avaliada
pelo legislador para fins de fixação da reprimenda
corpórea
do tipo
penal. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE POR FALTA DE CONDUTA – VÍTIMA QUE ACORDOU ASSUSTADA DURANTE A VIAGEM E ALTEROU A DIREÇÃO DO VOLANTE – NÃO VERIFICADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTESTÁVEIS – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO – VELOCIDADE EXCESSIVA E POSTURA INCORRETA NO BANCO DO PASSAGEIRO – CULPA COMPROVADA, NAS MODALIDADES DE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (EX OFFICIO) – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME – RESULTADO INERENTE AO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO IMPROVIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. A prova que emerge dos autos, sobretudo o laudo pericial, revela-se suficiente para atestar a conduta culposa do apelante no evento morte, nas modalidades de imprudência e negligência, ao transitar em velocidade excessiva para a rodovia, tratando-se o ponto específico do acidente de uma curva acentuada à esquerda e em declive, e permitir que a vítima mantivesse postura inadequada no banco do passageiro, diminuindo a eficácia do cinto de segurança.
A consequência do crime, na acepção do art. 59 do Código Penal, refere-se à gravidade excepcional da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com reflexos à vítima e à sociedade e não àquela inerente à figura típica. A retirada do ofendido do seio da sua família, com “imensa dor aos seus familiares”, não foge do resultado naturalístico da generalidade dos crimes de homicídio culposo, já sendo, portanto, avaliada pelo legislador para fins de fixação do mínimo e máximo da reprimenda ambulatorial no preceito secundário do tipo.

(
TJMT
N.U 0004375-06.2010.8.11.0004,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 24/02/2016,
Publicado
no DJE 02/03/2016)
.
Destacamos

Nesses termos, faz-se imperiosa a exclusão da avaliação pejorativa das consequências delitivas, com a consequente redução da resposta estatal respectiva, devendo incidir no mínimo legal de
2

(dois)
anos de detenção.

Na sequência, mantenho a incidência da confissão espontânea reconhecida na sentença, sem, contudo, autorizar a redução da pena em formação abaixo do mínimo, por expressa vedação do enunciado da Súmula
n.
231
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Por último, considerando a incidência do concurso formal entre crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), majoro da pena a fração mínima de 1/6
(um sexto)
, atendendo ao que estabeleceu a sentença e em observância às disposições consolidadas por esta Corte de Justiça a partir do Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, j. 02/3/2017), elevando a pena para 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto imposto na sentença, bem como, a substituição por duas penas restritivas de direito a serem escolhidas no Juízo da Execução.

Deixo de analisar eventual condenação ao pagamento de valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração penal, bem como, o período de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, uma vez que tais condenações não constaram da sentença.

Por último
, na espécie,
constata-se que, diante do redimensionamento da pena
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade
da apelante
.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Ademais, nos termos do art. 119 do referido
Codex
, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Por conseguinte, como
a
apelante foi condenado à pena
individual
de
2
(
dois
)
anos
de detenção pelo crime de
homicídio culposo no trânsito, desprezado o acréscimo decorrente do concurso formal
, o prazo prescricional é de
quatro
anos (art. 109, V, do Código Penal).

No caso destes autos, observa-se que a denúncia foi recebida no dia
27
de
agosto
de 20
19 (ID 262555867
, p. 36
)
e a publicação da sentença condenatória ocorreu em
1º
de janeiro de 2024
(ID
262556250
), dessa forma
foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma retroativa, pois decorridos mais de
quatro anos
sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. "A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso" (
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que
fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Diante disso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação
a

Alexsandra Veras do Espírito Santo
Falácio
pela prática do crime tipificado no art.
302
do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70,
caput
,
do Código Penal, para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Alexsandra Veras do Espírito Santo
Falácio
,
para redimensionar a
sua

pena-base, readequando
, por conseguinte, sua
pena final para
2
(
dois
) anos
e

4
(
quatro
) meses de
detenção
,
mantido o
regime inicial
aberto e a substituição por penas restritivas
.

No entanto,
de ofício
,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, em relação ao crime de
homicídio culposo no trânsito
, previsto no art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70,
caput
,
do Código Penal,
e, por consequência,
declaro extinta sua punibilidade
, nos termos dos

arts
. 107, IV, 109, V, 11
0 e 119,
do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025